Tribunal: TJPA
Processo: 0813985-07.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-01-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813985-07.2021.8.14.0000

PACIENTE: PEDRO TRINDADE SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE COMBATE AS ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0813985-07.2021.814.0000

IMPETRANTE: ARLINDO DE JESUS SILVA COSTA (OAB/PA 13.998) e ARTHIR KALLIN OLIVEIRA MAIA (OAB/PA 19.600)

PACIENTE: PEDRO TRINDADE SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADOR JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA.

1.

ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE CONVERTEU A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. NÃO ACOLHIMENTO.

A prisão provisória foi decretada e posteriormente mantida por estarem presentes os requisitos da tutela cautelar, destacando-se a garantia da ordem pública. Assim, existindo na decisão suficiente motivação acerca dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal

não há que se falar em falta de justa causa e fundamentação para a segregação provisória. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

2.

DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE
.

Sabe-se que decreto de prisão preventiva é a exceção, entretanto, diante dos elementos contidos nos autos, especialmente o Termo de Depoimento do Condutor (Num. 7401970 – Pág. 10), Termo de Exibição e Apreensão de Objeto (Num. 7401970 – Pág. 32) e Laudo Provisório de Análise de Droga (Num. 7401970 – Pág. 49) não vislumbra-se outra possibilidade senão a sua manutenção, não prosperando a tese suficiência de imposição de outras medidas cautelares a garantir a ordem pública, devendo ser mantida a decisão que decretou a custódia cautelar.

3.

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA
. Ausência de demonstração objetiva das condições pessoais do paciente a justificar o afastamento da medida cautelar prisional. Não obstante, pressupostos
subjetivos
não têm o condão de
,
por

si
,
garantir a liberdade provisória
ou a substituição da prisão por medidas cautelares diversas
, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção custódia cautelar
, nos termos do art. 312 do CPP
. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Súmula 08 deste Egrégio Tribunal de Justiça.

4.

HABEAS CORPUS CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do writ impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto do relator.

3ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Egrégia Seção de Direito Penal, realizada na Plataforma Virtual - PJE, com início no dia 18 de janeiro de 2022 e término no dia 20 de janeiro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Carvalho da Silveira.

Belém/PA, 24 de janeiro de 2022.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0813985-07.2021.814.0000

IMPETRANTE: ARLINDO DE JESUS SILVA COSTA (OAB/PA 13.998) e ARTHIR KALLIN OLIVEIRA MAIA (OAB/PA 19.600)

PACIENTE: PEDRO TRINDADE SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADOR JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR
, impetrado por ARLINDO DE JESUS SILVA COSTA E ARTHUR KALLIN OLIVEIRA MAIA em favor de
PEDRO TRINDADE DA SILVA
,
em face de ato do Juízo Plantonista da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém/PA, que deferiu o pleito da autoridade policial para converter a prisão preventiva em prisão em flagrante pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Narram os impetrantes, em síntese,
que há ausência de fundamentação idônea quanto à decretação e posterior manutenção da prisão preventiva, uma vez que não há demonstração concreta que a liberdade do paciente afetaria a ordem pública, bem como prejudicaria a livre instrução criminal.

Sustentam, ademais, que a segregação cautelar é medida excepcional e somente se justifica quando fundada em elementos concretos que evidenciem a real necessidade da prisão, não bastando a gravidade abstrata do delito, o clamor público e a invocação de resposta enérgica do Poder Judiciário sem qualquer motivo concreto, para que seja aplicada a medida mais gravosa.

Ressaltam ainda, que as condições pessoais do paciente são suficientes a garantir a manutenção da ordem social, o fiel andamento do processo e a segurança da aplicação da lei penal, motivo pelo qual sustentam a necessidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 282, II e 319, I, III, IV, V e IX, ambos do CPP.

Requereram, assim, a concessão de ordem liminar, em favor do paciente, para determinar a liberdade do paciente, para que aguardasse em liberdade a instrução e julgamento do processo. No mérito, a confirmação da ordem.

Coube-me a relatoria por distribuição.

Em
análise preliminar
do
mandamus,
entendi pelo indeferimento da medida liminar pleiteada, considerando não estarem preenchidos nos autos os requisitos do
periculum in mora
e do
fumus boni iuris
de forma a serem aplicadas as hipóteses previstas nos artigos 647 e 648 do CPP (Num. 7410227 – Pág. 1/3).

Em sede de
informações
(Num. 7471584 – Pág. 3/4 e Num. 7471585 – Pág. 1/3),
o juízo
a quo
esclareceu que não merece prosperar a alegação de carência de fundamentação da decisão, uma vez que ela fora sobejamente fundamentada com base nos elementos concretos constantes nos autos; além disso, com relação à substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, aduziu que o pedido não deve ser aplicado por haver fortes indícios, em relação ao paciente, da prática de crime de tráfico de drogas, tendo sido preso com excessiva quantidade de drogas, configurando-se a gravidade concreta do crime e a indicação de que, em liberdade, o paciente voltará a praticar delitos; por fim, ressaltou que condições pessoais, como residência fixa e trabalho, não tem o condão de, por si, autorizar a revogação pleiteada, especialmente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, sendo matéria esta pacifica neste E. Tribunal na súmula 08.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do procurador Ricardo Albuquerque da Silva, se manifestou pelo
conhecimento
e no mérito pela
denegação
da ordem,
por inexistência de qualquer constrangimento ilegal ao Paciente.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

O cerne da impetração do presente
habeas corpus
reside na alegação de ausência de fundamentação na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, bem como negou a sua substituição pela aplicação de medidas cautelares diversas à prisão
.

Da análise dos autos, constata-se que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 25/08/2021 pela suposta prática de crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei 11.353/06 (Num. 7401970 – Pág. 7), após ter sido encontrado com 24 (vinte e quatro) “pedras” de substância semelhante à “oxi”, sendo 21 (vinte e uma) de tamanho “pequeno” e 3 (três) de tamanhos “maiores”, enquanto com as duas mulheres que supostamente estavam na frente do imóvel no qual o primeiro se encontrava, também presas em flagrante, foram encontradas 693 "petecas" de cocaína, conforme auto de prisão em flagrante delito (Num. 7401970 – Pág. 1/49), tendo o delegado de polícia requerido a conversão da prisão em flagrante delito para a prisão preventiva do paciente, para a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal (Num. 7401970 – Pág. 4).

O juízo em plantão da vara de inquéritos, no dia
26.08.2021
, deferiu o pleito policial para converter a prisão em flagrante do paciente e demais acusadas, em prisão preventiva (Num. 7401970 – Pág. 59/61), a qual foi objeto de pedido de revogação pelo paciente, com ou sem aplicação das medidas alternativas (Num. 7401970 – Pág. 64/69 e Num. 7401970 – Pág. 73/79).

Após manifestação do Ministério Público para que fosse indeferido o requerimento (Num. 7401971 – Pág. 47/52), o juízo da 1ª Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares indeferiu o pedido (Num. 7401971 – Pág. 53/58).

Tendo isso em vista, os impetrantes, em nome do paciente, impetraram o presente
writ
, o qual se passa à análise:

1.

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE.

Quanto à alegação de ausência de fundamentação na decisão que decretou a prisão preventiva da paciente, entendo não proceder a alegação, uma vez que a decisão de segregação cautelar está fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP.

Por oportuno, o trecho da decisão que decretou a custódia preventiva do ora paciente, no dia 26/08/2021:

Compulsando os autos, de análise detida do feito;
observando-se o preenchimento dos requisitos da prisão preventiva em relação aos autuados, uma vez que, segundo as provas arrebanhadas aos autos até o momento, encontram-se presentes os indícios de autoria e a materialidade do delito, sobretudo pelos depoimentos das testemunhas/policiais constantes do auto de prisão em flagrante
; verificando-se, ademais,
o fundamento da prisão preventiva da garantia da ordem pública em relação aos aludidos flagranteados, ressaltando-se o
modus operandi
na prática do crime, havendo fortes indícios do cometimento do delito com quantidade expressiva de droga ilícita
(1.541g da substância Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como “cocaína”),
indicando a gravidade concreta do crime e as suas periculosidades reais, bem como, outrossim, que, em liberdade, voltarão a cometer crimes, afetando a ordem pública e a paz social
, ressaltando-se, ademais, que os ora flagranteados possuem antecedentes criminais, motivos pelos quais
defiro o pleito da autoridade policial e converto a prisão em flagrante dos flagranteados em prisão

preventiva.

(Grifo nosso).

No mesmo sentido, a decisão que manteve a prisão preventiva (Num. 7401971 – Pág. 53/59), indeferindo o pedido de revogação pleiteado pelo paciente (Num. 7401970 – Pág. 73/79), proferida em 08/09/2021 pelo juízo da 1ª Vara Penal de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares de Belém:

O contexto fático do delito e elementos probatórios constantes nos autos, denotam para a possibilidade de estarmos diante do suposto envolvimento de agente do tráfico
, sendo mais um dos elementos que compõem essa ampla cadeia criminosa de armazenamento, fornecimento e distribuição das drogas que assola de maneira tão maléfica a sociedade.

Portanto,
a prisão preventiva dos investigados, encontra suporte em situação concreta grave, indicando a periculosidade real da envolvida, o que vem afetar a ordem pública, exigindo uma resposta estatal severa, no intuito de resguardar a segurança pública em geral
.

Ressalte-se que todos os requerentes possuem reiteração delitiva (ID nº 32884110; 32884119 e 32884133), o que indica que as condutas criminosas em concreto teriam sido praticadas de maneiras reiteradas pelos autuados.

(...)

Assim, o comércio de drogas ilícitas serve como motivação para outras transgressões, tais como, homicídios, roubos, furtos, formação de associações criminosas e milícias privadas, destruindo famílias,
perturbando a ordem social e causando temor nas pessoas que se veem cercadas pelos pontos de vendas de entorpecentes.

Destaque-se, também, que a custódia preventiva não constitui antecipação da pena, nem se tem com ela qualquer violação do princípio da presunção de inocência, pois o ato constritivo de liberdade está devidamente fundamentado, consoante à legislação disciplinadora e autorizadora da segregação cautelar.

Diga-se, ainda, que o benefício da liberdade provisória só deve ser concedido quando ausentes quaisquer das hipóteses que autorizem a prisão preventiva, o que não se verifica nos presentes autos.

(...)

Grifo nosso.

Portanto, entendo que o juízo singular fundamentou a decisão ora impugnada, observando o que dispõe o art. 93, IX, da CF/1988,
in verbis
:

Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do supremo tribunal federal, disporá sobre o estatuto da magistratura, observados os seguintes princípios:

IX -
todos os julgamentos dos órgãos do poder judiciário serão públicos,

e fundamentadas todas as decisões
, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação; (Grifo nosso).

Assim, inexiste nos autos hipótese de ausência de fundamentação tanto da decisão que decretou, quanto a que manteve a prisão preventiva, uma vez que estão devidamente fundamentadas em circunstâncias do art. 312 do CPP, o qual dispõe:

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria
.

Grifo nosso.

Dessa forma, a prisão provisória foi decretada e posteriormente mantida por estarem presentes os requisitos da tutela cautelar. Assim, existindo na decisão suficiente motivação acerca dos requisitos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
não há que se falar em falta de justa causa e fundamentação para a segregação provisória, conforme se extrai da
jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça em caso análogo:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. LIBERDADE PROVISÓRIA DEFERIDA PELO JUIZ DE PRIMEIRO GRAU.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO PROVIDO PARA DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.

GRAVIDADE DO DELITO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS.
DESCUMPRIMENTO ANTERIOR DE CONDIÇÕES IMPOSTAS PARA A LIBERDADE PROVISÓRIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
1. Considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. 2. No caso dos autos, verifico que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada, com base em elementos concretos, a periculosidade do paciente, evidenciada pela natureza deletéria
e elevada quantidade de drogas apreendidas - 3,6 kg de skank -, os quais seriam transportados pra outro estado da federação, circunstâncias que demonstram maior envolvimento com o narcotráfico e
o risco ao meio social
. Ademais, verificou-se que o paciente descumpriu as medidas cautelares impostas nos autos da ação penal a que responde pela prática de delito diverso.
Tais circunstâncias demonstram que a custódia cautelar mostra-se necessária especialmente para garantia da ordem pública.
3. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. 4. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. 5. Ordem denegada. (STJ - HC: 563573 SP 2020/0046708-9, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 23/06/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2020)

In casu
, ao contrário do sustentado na impetração, a decretação da prisão não decorreu apenas da gravidade abstrata do delito e/ou da necessidade de atendimento ao “clamor público”, mas da necessidade de acautelar o meio social, sobretudo diante do
modus operandi
empregado no tipo de conduta criminosa supostamente praticada pelo paciente, qual seja,
o tráfico de drogas, além da quantidade de droga supostamente apreendida somente com o paciente, 24 (vinte e quatro) “petecas”
da substância Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como cocaína
conforme
Laudo Provisório nº 2021.01.003859-QUI (Num. 7401970 - Pág. 49)
, assim como a reiteração de práticas delitivas, nos termos do que consta na “Certidão Judicial Criminal Positiva” do paciente (Num. 7471588 – Pág. 2/3).

Portanto, no caso em comento, entendo que ao decretar a segregação cautelar do paciente, o magistrado de origem fundamentou a decisão nos requisitos do art. 312 do CPP de maneira concreta e idônea, como demonstrado nas manifestações transcritas anteriormente, não obtendo êxito os impetrantes em demonstrar a ausência de fundamentação da decisão.

2.

DA NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.

Sabe-se que para a adoção de uma medida cautelar, seja prisional ou alternativa, deve-se evidenciar, nos termos do disposto no art. 282, inciso I e II:

Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a:
(Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).

I -
necessidade

para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos
, para evitar a prática de infrações penais;

(Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).

II -
adequação da medida à gravidade do crime
,
circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.

(Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).

Grifo nosso.

No presente caso, conforme anteriormente delineado, o paciente encontra-se preso pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, tendo sido preso em flagrante com 24 (vinte e quatro) petecas de “oxi”, ao mesmo momento em que, em tese, encontrava-se próximo à duas mulheres, presas na mesma oportunidade, que se encontravam, supostamente, como 693 “petecas de cocaína”.

Certo é que o decreto de prisão preventiva é a exceção, entretanto, diante dos elementos contidos nos autos, especialmente o Termo de Depoimento do Condutor (Num. 7401970 – Pág. 10), Termo de Exibição e Apreensão de Objeto (Num. 7401970 – Pág. 32) e Laudo Provisório de Análise de Droga (Num. 7401970 – Pág. 49) não vislumbro outra possibilidade senão a sua manutenção, não prosperando a tese de imposição de outras medidas cautelares, devendo ser mantida a decisão que decretou a custódia cautelar.

Isso porque, diante da gravidade concreta do crime em tese perpetrado, conforme restou antes exposto, com notória ofensa à ordem pública, verifica-se que as medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para assegurar a ordem social.

Sobre o tema já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TENTADO E TRÁFICO DE DROGAS.
PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE DROGAS. REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO DESPROVIDO. 1. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 2. No caso, observa-se que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta delitiva, pois o paciente foi preso em flagrante com considerável quantidade de droga (5 Kg de maconha).
Com efeito, esta Corte, inclusive, possui entendimento reiterado de que a quantidade do entorpecente encontrado com agente, quando evidenciar a maior reprovabilidade do fato, pode servir de fundamento para a prisão preventiva.
3. No caso, o paciente ostenta reiteração delitiva, conforme informado pelas instâncias ordinárias, tendo, ainda, sido anteriormente agraciado com a liberdade provisória, mediante o cumprimento de medidas cautelares, as quais, contudo, não bastaram para afastá-lo da prática de novos crimes.
4. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do paciente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. 5. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 642120 GO 2021/0026092-0, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/03/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2021). Grifo nosso.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. DECISÃO FUNDAMENTADA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A imprescindibilidade da prisão preventiva justificada no preenchimento dos requisitos dos arts. 312, 313 e 315 do CPP impede a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP.
2. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente.
3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 696030 SP 2021/0308334-0, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 19/10/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2021). Grifo nosso.

Assim, verifico que tais fundamentos acolhem a segregação cautelar do ora paciente, preenchendo os seus requisitos constitucionais e infra legais autorizadores, quais sejam, a excepcionalidade de sua utilização e a garantia da ordem pública, em estrita obediência com o que dispõe o artigo 312, do CPP, o que impede a aplicação das medidas cautelares do artigo 319 do CPP.

Dessa maneira, deixo de acolher a alegação quanto à necessidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

3.

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.

No que tange à alegação de que o paciente preenche os requisitos favoráveis à concessão da ordem uma vez que reúne condições pessoais favoráveis, destaca-se, inicialmente, que os impetrantes não indicam de forma clara quais seriam tais condições, como comprovação de residência e emprego fixo.

Ainda que assim não fosse, a jurisprudência pátria tem entendimento reiterado de que pressupostos subjetivos não têm o condão de, por si, garantir a liberdade provisória ou a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção custódia cautelar, nos termos do art. 312 do CPP, como se aufere no presente caso.

Nesse sentido,
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. WRIT NÃO CONHECIDO. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ART. 319 DO CPP.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A prisão preventiva é cabível medi ante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal. 2. Estando a manutenção da prisão preventiva justificada de forma fundamentada e concreta, pelo preenchimento dos requisitos do art. 312 do CPP, é incabível a substituição por medidas cautelares mais brandas. 3. A quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas servem de fundamento para a decretação da prisão preventiva. 4. Inquéritos policiais ou ações penais em curso justificam a imposição de prisão preventiva como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública.
5. Eventuais condições subjetivas favoráveis do agente, como residência fixa e trabalho lícito, não impedem a prisão preventiva quando preenchidos os requisitos legais para sua decretação. 6. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC: 699659 SP 2021/0326929-6, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 23/11/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/11/2021). Grifo nosso.

Ademais, este
Egrégio Tribunal de Justiça,
publicou em 16 de outubro de 2012, a
Súmula nº 8,
contendo o seguinte teor:

Súmula 8. As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Assim,
não acolho
à alegação ora em análise.

Ante o exposto, voto pelo
conhecimento
do
habeas corpus
e pela
denegação da ordem
por encontrar-se a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente devidamente fundamentada, bem como não se mostrar, pela natureza do delito supostamente praticado, a possibilidade de substituição da prisão por outras medidas cautelares diversas, assim como não ser suficiente a alegação de existência de condições favoráveis a fim de ser afastada a medida cautelar prisional.

É como voto.

Belém/PA, 24 de janeiro de 2022.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 24/01/2022